Tribunal: TJMT
Processo: 0002790-03.2018.8.11.0047
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002790-03.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MARIANA PAIXAO DE SOUZA - CPF: 293.216.621-20 (APELADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), ELIAS CUSTODIO PEREIRA - CPF: 018.067.471-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA – MÉRITO – ALIENAÇÃO SUPERVENIENTE DO BEM – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DANO MATERIAL – MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A alienação do bem viciado durante o curso do processo não impede o prosseguimento da ação nem a reparação por perdas e danos decorrentes do vício.

A restituição deve ser parcial, correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado do bem no momento da alienação, a fim de evitar enriquecimento indevido.

As despesas com locação de veículo, transporte e hospedagem, se vinculadas à privação do bem com defeito, configuram dano emergente indenizável.

A privação prolongada do uso de veículo novo por vício oculto e repetidas falhas na reparação caracteriza abalo moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002790-03.2018.8.11.0047

APELANTES:

RENAULT DO BRASIL S/A E SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADA:

MARIANA PAIXAO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENAULT DO BRASIL S/A
e por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em contra sentença proferida pela MMa Juíza
Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, da Vara Única de Jauru-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0002790-03.2018.8.11.0047, ajuizada por
MARIANA PAIXAO DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e determinar a devolução do veículo, condenando as rés a restituírem as quantias de R$79.082,40 (valor do veículo) e R$6.100,00 (danos materiais), ambos corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação;

e R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, além de custas e honorários de 10% sobre o total da condenação.

A
RENAULT DO BRASIL S/A
sustenta, em preliminar, a perda superveniente do objeto da demanda, sob o argumento de que a própria autora teria alienado o veículo no curso do processo, fato revelado no laudo pericial e confirmado nos embargos de declaração.

Alega que, diante da impossibilidade de devolução do bem, restou inviabilizado o retorno das partes ao
status quo ante
, tornando inaplicável a condenação de restituição integral do preço pago, sob pena de enriquecimento ilícito (art.485, VI, do CPC). Defende, assim, o reconhecimento de que a discussão se limita, quando muito, aos danos morais.

Afirma que o laudo pericial atestou a efetividade dos reparos e a inexistência de desvalorização do bem, concluindo que o veículo se encontrava em perfeitas condições de uso.

Argumenta que o art.18, §1o, do CDC não garante a infalibilidade absoluta do produto, mas apenas a obrigação de sanar eventuais vícios, o que teria sido regularmente cumprido.

Salienta que o automóvel permaneceu imobilizado apenas por 13 dias, sendo utilizado normalmente, inclusive em revisões periódicas de 10.000km e 20.000km, o que afastaria o direito ao desfazimento do negócio ou à restituição integral do valor.

Aduz que, mesmo se reconhecida alguma obrigação de restituir, deve ser observada a contrapartida da devolução do bem ou, em razão de sua alienação, abatido do montante devido o valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE, considerada a depreciação natural.

Impugna, ainda, a incidência de juros sobre a quantia a ser restituída, defendendo que a devolução do preço tem caráter meramente restitutório, não indenizatório.

Contesta, também, a condenação ao pagamento de R$6.100,00 (seis mil e cem reais) por danos materiais, sustentando que despesas com transporte, estadia e alimentação são inerentes à utilização e manutenção de qualquer veículo, não guardando relação direta com eventual defeito de fabricação.

Assevera que o tempo de imobilização não superou o prazo de 30 dias previsto no CDC, afastando a pretensão de ressarcimento.

No tocante aos danos morais, argumenta que a mera necessidade de reparos não caracteriza ofensa à personalidade ou humilhação, configurando, no máximo, mero aborrecimento cotidiano.

Ainda, requer a exclusão dessa condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais), por considerar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) desproporcional aos fatos narrados.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora ou, subsidiariamente, reconhecer a perda do objeto quanto ao desfazimento do negócio, afastar ou reduzir as indenizações por danos materiais e morais, excluir os juros moratórios e, na remota hipótese de manutenção da condenação, determinar o abatimento do valor de restituição com base na Tabela FIPE (Id. 286985917).

A
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
., por sua vez, adota fundamentos semelhantes, reforçando a alegação de perda superveniente do objeto em razão da venda do veículo pela autora, que inviabiliza a restituição prevista na sentença.

Sustenta que, tendo a autora recebido o valor de mercado, inexiste prejuízo a justificar nova restituição, sob pena de enriquecimento ilícito (arts.884 e 403 do CC), devendo, ao menos, ser abatido o valor de mercado do automóvel.

Defende, também, que não praticou qualquer ato ilícito apto a gerar abalo moral, porquanto os defeitos decorreriam, em tese, de falha de fabricação, já sanada.

Afirma que a situação não configura violação à honra ou humilhação pública, tratando-se de dissabor inerente à relação de consumo. Requer, portanto, a exclusão da indenização por danos morais ou a redução do montante fixado, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugna pela aplicação do art.86 do CPC para redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e, em caso de manutenção da condenação por danos morais, que sejam aplicados corretamente os critérios de correção monetária e juros de mora, observando a Súmula 362 do STJ.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que (a) seja reconhecida a perda do objeto quanto à restituição do valor pago pelo veículo, ou, subsidiariamente, seja descontado do valor devido o montante correspondente ao preço de mercado; (b) sejam excluídos os danos morais ou reduzido o valor arbitrado; e (c) sejam ajustados os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios (Id. 286985923).

A parte autora não apresentou contrarrazões, consoante certificado no id. 294588389.

Os preparos foram recolhidos (Ids. 294588389 e 288066366).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RENAULT DO BRASIL S/A
e
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual ajuizada por
MARIANA PAIXÃO DE SOUZA
, declarando a rescisão do contrato de compra e venda do veículo Renault Duster Oroch, Ano/Modelo 2018/2019, determinando a devolução do bem e condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$79.082,40 (setenta e nove mil, oitenta e dois reais), referente ao preço de aquisição, acrescido de correção monetária e juros, além de R$6.100,00 (seis mil e cem reais) por danos materiais decorrentes da necessidade de locação de veículo, estadia e alimentação durante o período em que o automóvel permaneceu imobilizado, bem como R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

De início, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de fornecimento de produto por empresa que exerce atividade de fabricação e comercialização de veículos e por concessionária autorizada, enquadrando-se a autora como destinatária final do bem, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no.8.078/1990.

Os apelantes sustentam, em síntese, a perda superveniente do objeto da ação, sob o argumento de que a própria autora confessou, no curso da perícia, ter alienado o veículo objeto da lide, não sendo possível o retorno das partes ao status quo ante.

Embora a venda do bem impossibilite a restituição física e integral do preço pago, não elimina o interesse processual quanto à discussão sobre a existência de vício de fabricação, a responsabilidade das fornecedoras e a reparação dos prejuízos decorrentes.

O objeto da demanda não se restringe à devolução física do veículo, mas também à análise dos danos materiais e morais ocasionados pela privação do uso e pelos custos extraordinários suportados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO
E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
REJEIÇÃO
– APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – REITERADAS IDAS DO CONSUMIDOR À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO – VENDA DO VEÍCULO NO CURSO DA AÇÃO – IRRELEVÂNCIA – FATO QUE NÃO APAGA OS EFEITOS DOS CONSTRAGIMENTOS IMPOSTOS AO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
A despeito da alienação do veículo sub judice, a tutela jurisdicional pretendida pelo autor permanece apta, ao menos em abstrato, a lhe trazer posição jurídica de vantagem, o que se mostra suficiente para a caracterização do interesse processual
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1637628/ES - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 04/12/2018 - DJe 07/12/2018) . 2. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. É “cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 385 .994/MS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 25/11/2014 - DJe 10/12/2014). 4. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0048023-46.2015.8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Assim, permanece hígido o interesse de agir, pois o deslinde da controvérsia ainda exige solução jurisdicional apta a restabelecer o equilíbrio contratual e indenizar os prejuízos comprovadamente sofridos, não havendo falar em perda do objeto.

Superada referida questão, constata-se que as apelantes alegam, ainda, que os defeitos apresentados foram corrigidos dentro do prazo legal de 30 dias ou, quando ultrapassado, não configuraram situação capaz de justificar a resolução contratual, mas tão somente reparo pontual, invocando o disposto no art.18, §1o, do CDC, segundo o qual o fornecedor tem o dever de sanar vício do produto no prazo de 30 dias, e apenas em caso de descumprimento pode o consumidor optar pela substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

Examinando detidamente os autos, verifica-se, com efeito, que
a prova técnica confirma os vícios de fabricação e o prolongado tempo de imobilização do veículo para reparo
s, superando, inclusive, o prazo de 30 dias previsto no §1o do art.18 do CDC.

Ocorre, contudo, que, no curso do processo, a autora recorrida alienou o bem, fato admitido na perícia e confirmado em manifestação nos embargos de declaração, o que torna inviável a restituição integral do preço mediante simples devolução do automóvel, como determinado na sentença.

Sob a ótica constitucional, a proteção do consumidor (art.5o, XXXII, da CF) e a busca pelo equilíbrio nas relações de consumo (art.170, V, da CF) não podem desconsiderar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art.884 do Código Civil).

Logo, a restituição integral do preço pago sem a correspondente devolução física do bem, que já havia sido revendido, resultaria em vantagem patrimonial indevida, em afronta ao disposto no art.475 do Código Civil, segundo o qual “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Desse modo, a solução mais adequada é compatibilizar os direitos do consumidor lesado com a situação superveniente de perda do objeto da restituição física.

Dessa forma, a indenização deve equivaler à
diferença
entre o valor originalmente pago pelo veículo (R$79.082,40)
e o valor de revenda obtido no mercado, tomando-se como parâmetro a Tabela FIPE da época da alienação, com correção monetária a partir do desembolso original e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art.405 do Código Civil e da Súmula 43 do STJ.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITOS APRESENTADOS EM VEÍCULO NOVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA DE AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL –
MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – RETIFICAÇÃO
– LIMITAÇÃO AO EFETIVO PREJUÍZO DEVIDAMENTE COMPROVADO –
DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM – RESTITUIÇÃO DO VALOR COMPREENDIDO ENTRE O VEÍCULO NOVO E O RECEBIDO POR OCASIÃO DA VENDA
– PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALOR A SER RESTITUÍDO EM RAZÃO DO USO DO BEM – DESCABIMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, os fornecedores de produtos, no caso, fabricante e concessionária, respondem solidariamente pelo vício do produto. Demonstrado o defeito no veículo mediante realização de prova pericial, não sanado no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto.
Inobstante a alienação do veículo defeituoso, não há falar em perda do objeto, diante da possibilidade de conversão em perdas e danos, devendo o consumidor ser ressarcido, em numerário que compreende a diferença entre o valor pago e a quantia percebida pela venda, devidamente corrigidos
; não merecendo guarida a tese de abatimento de valores em razão do uso do veículo. Evidenciado que o quantum indenizatório arbitrado a título de dano material não se encontra integralmente comprovado, de rigor a determinação de restituição dos valores efetivamente despendidos. Quanto ao dano moral, inexistindo indício de inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de locupletamento sem causa ao ofendido ou excessiva onerosidade ao ofensor, de rigor a manutenção do quantum arbitrado.”
(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 00144975920138110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2020)

Quanto às despesas de R$6.100,00 (seis mil e cem reais), estas foram devidamente reconhecidas, uma vez que decorreram da necessidade de locação de veículo (R$4.900,00 – Id. 286985399 – Pág. 80), deslocamentos e estadias, diretamente relacionados à privação do bem defeituoso, sendo compatíveis com o dano emergente comprovado nos autos.

Cumpre salientar que os gastos com hospedagem e deslocamento possuem nexo direto com o defeito apresentado pelo veículo, pois a autora recorrida reside no município de Jauru-MT e a concessionária autorizada responsável pela manutenção está localizada na cidade de Várzea Grande-MT.

Assim, diante da necessidade de levar o automóvel para reparo e retornar posteriormente para buscá-lo, viu-se compelida a suportar despesas com estadia e transporte, que não integravam seu cotidiano e decorreram exclusivamente da conduta das fornecedoras ao comercializar produto com vício de fabricação.

Tais custos, portanto, configuram dano emergente indenizável, na forma do artigo 402 do Código Civil, por representarem efetivo prejuízo patrimonial diretamente vinculado ao descumprimento contratual.

A jurisprudência do STJ orienta que a reparação de gastos diretamente vinculados ao vício do produto encontra amparo no art.20 do CDC, sendo suficiente a demonstração da razoabilidade das despesas quando a prova documental completa não é possível em razão da própria conduta do fornecedor.

Neste viés:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIO DO PRODUTO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRATOR - VEÍCULO ZERO QILÔMETRO - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - DIVERSOS PROBLEMAS QUE CULMINARAM EM DIVERSAS TENTATIVAS DE CONSERTO DE PEÇAS E ATÉ MESMO NA TROCA DO MOTOR - PERSISTÊNCIA DOS PROBLEMAS – PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS DEFEITOS DO VEÍCULO - LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMOU CORRETA A FORMA DE USO DO VEÍCULO PELA AUTORA - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE BEM RECONHECIDA – APELAÇÃO DE AMBAS AS REQUERIDAS INSISTINDO NA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, PORÉM, TODOS OS MEIOS EMPREGADOS PELAS REQUERIDAS EM SOLUCIONAR DEFINITIVAMENTE OS PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO, RESTARAM INEFICAZES – DEVER DE INDENIZAR -
DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS
– DANOS MORAIS DEVIDOS - PRIVAÇÃO DO USO DO BEM QUE IMPACTA DIRETAMENTE E DE FORMA NEGATIVA, A DINÂMICA DA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL DE QUALQUER INDIVÍDUO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR OU DESGOSTO COTIDIANO – VALOR DA INDENIZAÇÃO BEM ARBITRADO – (...)

Incidência dos art. 18, § 1o, e 20, inc. I, c .c. § 1o, do CDC. A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu no caso em exame, notadamente porque a prova evidencia os longos períodos que o caminhão trator ficou parado sem o devido conserto que, ao final culminou na troca do motor, sem que o problema fosse, afinal, resolvido. Laudo pericial conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao sentenciante.
Danos emergentes e lucros cessantes. Prova realizada pela autora acerca do prejuízo real e concreto. Sentença mantida.
A falha na prestação do serviço decorrente de vício do produto suplanta o mero aborrecimento, sendo suficiente para a configuração de dano moral. Danos morais evidenciados com fixação de indenização bem-posta na sentença. Aborrecimentos que não se limitaram à má execução do contrato, todavia majoração aviada em sede de apelação adesiva rejeitada. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil e o artigo 240 do Código de Processo Civil; e a correção monetária, desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362), tal como fixado na sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000295-36.2011.8.11.0045, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

De mais a mais, as apelantes impugnam a condenação por danos morais, por entenderem que não se passa de meros aborrecimentos, e, subsidiariamente, pugnam pela redução do valor arbitrado.

No tocante ao dano moral, verifica-se que os vícios não se limitaram a pequenos ajustes, mas afetaram a segurança e a confiabilidade do veículo, comprometendo o uso normal por período prolongado e gerando risco à integridade física da consumidora.

A privação do bem e a incerteza quanto à confiabilidade de um veículo novo transcendem o mero dissabor, caracterizando violação a direito de personalidade, em consonância com este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA –
VEÍCULO ZERO QUILÔMENTRO – VICIO DO PRODUTO
– RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – ART. 18, CAPUT, E § 1o, DO CDC – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA COTAÇÃO DA TABELA FIPE –
DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A extrapolação do trintídio legal para muito além do razoavelmente esperado para o conserto do veículo zero quilômetro, justifica a restituição do preço equivalente ao do bem, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, sobretudo se ainda no prazo de garantia . Incabível, na espécie, a substituição do veículo por outro equivalente, mormente considerado que o modelo adquirido pela consumidora não é mais fabricado. Considerado que mesmo que não tivesse apresentado os vícios apontados, o veículo já teria uma desvalorização natural de mercado pelo decurso do tempo, o valor a ser devolvido à consumidora deve ser o da sua cotação pela a Tabela FIPE, na data do 31o (trigésimo primeiro) dia após a entrada do veículo na sede da concessionária autorizada.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no carro adquirido. Mantido o valor da condenação por estar de acordo com o princípio da razoabilidade
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0021799-71.2015.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO –
ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO DE FUNCIONAMENTO
– VÍCIO OCULTO – CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUCIONAR O PROBLEMA POR DIVERSAS VEZES – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA QUE FICOU INERTE – PRAZO EXTRAPOLADO DO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES FINANCIADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a existência do vício do produto, dele decorre a responsabilidade civil da empresa ré, razão pela qual faz sentido o pedido pelo autor de rescisão contratual em razão da possibilidade de sua reparação do contrato firmado entre as partes. Justa a restituição dos valores que contemplam os juros dos encargos pagos pelo autor à instituição financeira, uma vez que devem ser levados em consideração as perdas e danos previstos no inciso II, do art. 18 do CDC, em relação às parcelas financiadas
. É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido
.”
(TJ-MT 00194024420128110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

Mantém-se, pois, a condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação.

Em conclusão, diante da alienação do veículo, impõe-se a modificação parcial da sentença para substituir a condenação de restituição integral do valor do automóvel por indenização correspondente à diferença entre o valor originalmente pago e o valor de revenda apurado no mercado à época, mantidas as condenações pelos danos materiais de R$6.100,00 (seis mil e cem reais) e morais de R$10.000,00 (dez mil reais).

Essa solução prestigia os direitos do consumidor lesado, sem ensejar enriquecimento indevido, harmonizando os princípios constitucionais da defesa do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, convém dizer que não há alteração substancial da sucumbência, uma vez que a procedência da demanda decorre de vício do produto e da responsabilidade das rés, que deram causa à presente lide.

A modificação do título condenatório se restringe à forma de recomposição do dano, sem afastar a responsabilidade das fornecedoras pelos prejuízos suportados pela autora.

Assim, permanece hígida a condenação das rés ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixado na sentença, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para substituir a condenação de restituição integral do valor do veículo pela indenização correspondente à diferença entre o preço originalmente pago e o valor de revenda obtido no mercado à época da alienação.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025